Tribunal: TJMT
Processo: 1023686-55.2022.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – FUGA E DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DO REGIME SEMIABERTO PELO AGRAVADO – FALTA GRAVE – REGRESSÃO NEGADA – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – ALEGADO DESCUMPRIMENTO REITERADO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS PARA CUMPRIMENTO DA PENA – FALTAS NO COMPARECIMENTO MENSAL E DESATIVAÇÃO DO APARELHO DE MONITORAMENTO – DESPROVIMENTO – CONSEQUÊNCIAS DO DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES APLICADAS SEM A REGRESSÃO REGIMENTAL – DATA-BASE ALTERADA E INTERRUPÇÕES DESCONTADAS – EXCEPCIONALIDADE DO PERÍODO PANDÊMICO – RECURSO DESPROVIDO.
A irregularidade no comparecimento mensal e a desativação da tornozeleira eletrônica não configuram fuga se o reeducando possui endereço fixo informado nos autos e confirmado mediante cumprimento do mandado de prisão no local. Ademais, a alteração da data-base para a progressão de regime, o desconto do período de interrupção e a manutenção do reeducando no regime semiaberto mostram-se medidas proporcionais ao caráter repreensivo, preventivo e ressocializador da execução penal, frente à ausência de cometimento de outro crime; à demonstração do exercício de atividade lícita; e ao cenário excepcional do período de pandemia à época, tornando desaconselhável, na hipótese, a regressão do regime imposto ao agravado.
Agravo desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023686-55.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), JERÔNIMO DA SILVA OLIVEIRA (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL –
FUGA E
DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DO REGIME SEMIABERTO PELO AGRAVADO –
FALTA GRAVE
–

REGRESSÃO NEGADA – IRRESI
GNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO –
ALEGADO DESCUMPRIMENTO REITERADO DAS
CONDIÇÕES
IMPOSTAS PARA CUMPRIMENTO DA PENA – FALTAS NO COMPARECIMENTO MENSAL E DESATIVAÇÃO DO APARELHO DE MONITORAMENTO –

DESPROVIMENTO
– CONSEQUÊNCIAS DO DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES APLICADAS SEM A REGRESSÃO REGIMENTAL
–
DATA-BASE ALTERADA E INTERRUPÇÕES DESCONTADAS –
EXCEPCIONALIDADE DO
PERÍODO PAND
Ê
MICO

–
RECURSO
DES
PROVIDO.

A irregularidade no comparecimento mensal e a desativação da tornozeleira eletrônica não configuram fuga se o
reeducando
possui endereço fixo informado nos autos e confirmado mediante cumprimento do
m
andado de
p
risão
no local
.

Ademais, a alteração da data-base para a progressão de regime, o desconto do período de interrupção e a manutenção
do reeducando n
o regime semiaberto
mostram-se medidas proporcionais ao caráter repreensivo, preventivo e ressocializador da
e
xecução
p
enal
, frente à ausência de cometimento de
outro
crime
;

à
demonstração do exercício de atividade lícita
;
e
a
o cenário excepcional do
período de pandemia
à época
,
tornando desaconselhável, na hipótese,
a regressão
do
regime

imposto ao
agravado
.

Agravo
des
provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de agravo de execução penal manejado pelo
Ministério Público

contra a decisão prolatada pelo Juízo da 2a
Vara Criminal da Comarca Cuiabá/
MT, que, nos autos do Processo Executivo de Pena n.
0012231-62.2014.8.11.0042
,“
não aplicou a regressão regimental e manteve o agravado no regime semiaberto
”, mesmo após este descumprir as medidas que lhe foram impostas.

O agravante, forte na peça recursal

que

se encontra no ID
151020196
,requer“
a
regressão de regime em virtude da prática de falta grave, com a expedição do mandado de prisão para captura do agravado e continuidade do cumprimento de pena
”.

Alega que o agravado
abando
nou o cumprimento da pena em 16 de maio de 2020
pela ausência de comparecimento em
j
uízo e teve seu monitoramento eletrônico desativado, o que co
nfigura fuga e, como consequência legal, impõe
a regressão
definitiva
de regime e não apenas a alteração da data-base e
o
desconto das interrupções no cálculo de pena
, como
entendeu o

prolator do édito reprochado.

O agravado,
nas contrarrazões encontradiças no ID 151037151,
rechaçou as alegações do agravante, postulando o desprovimento
do vertente
recurso.

Em juízo de retratação,
o
juízo de primeira instância manteve a decisão objurgada por seus próprios fundamentos
(ID
15103715, p.
88
)
.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID
151518667
, opinou pelo provimento do presente recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Conforme consta do relatório, o
agravante requer o provimento do presente recurso, a fim de que seja determinada a regressão do regime imposto ao agravado, nos termos do art. 118, I, da Lei de Execuções Penais,
sob o fundamento
de que
ele
fugiu e
descumpriu as medidas que lhe foram impostas
no
regime semiaberto
.

Colhe-se destes autos[e do Processo Executivo de Pena n.
0012231-62.2014.8.11.0042
que tramita no SEEU], que o agravado cumpre pena unificada de 1
4
(
quatorze
) anos
, 1
(
um
) m
ê
s
e 15 (quinze) dias
de reclusão, pela prática do
s

crimes disciplinados no
s
art
s.
213 e
1
57, § 2.o, II,
do Código Penal
, tendo progredido de regime em
17 de janeiro de 2018 (ID 151037152
, p.
293).

No entanto, no curso da execução, o agravado descumpriu as condições que lhe foram impostas
,
porquanto

deixou de comparecer regularmente em juízo e
de
manter o equipamento de monitoração eletrônica em funcionamento.

Diante disso,
o Ministério Público requereu o reconhecimento de falta grave em razão da fuga
do agravado
e do descumprimento das condições do regime semiaberto, nos termos do art
.
50, II e IV
,
da
Lei
das
Execuções Penais
, com a
r
egressão de regime para o fechado, alteração da data-base e lançamento dos períodos de interrupção do cumprimento da pena
(ID 151037153, p. 38
).

Na sequência,
a autoridade judiciária
regrediu
cautelar
mente
o regime
do agravado
para o fechado
e determinou a expedição
de
mandado de prisão

(
ID
151037153
,

p.
4
)
, que foi
cumprido no dia 26 d
e novembro de 2020 (ID 15103715, p.
18).

Instada a se
manifestar,
o
agravado
apresentou justificativa afirmando que
não
cometeu novo delito
;

que
possuía
endereço fixo
;
exercia atividade lícita
;
e que o desligamento do aparelho de monitoração (tornozeleira eletrônica) ocorreu por defeito do equipamento, razão pela qual
postulou

a

manutenção do
regime semiaberto
;

bem como que
fosse apenas advertido sobre as consequências do descumprimento das condições a que foi submetido (ID151037153, p. 35 e 40).

Ao apreciar o pleito, a autoridade judiciária
reconheceu

como interrupção os períodos de
2.7.2019
até
17.1.
2020
(
referentes à desativação/ativação do e
quipamento
eletrônico
) e de 16.5.
2020 até 25
.11.2020 (referentes
à nova desativação e
ao dia anterior à prisão).
A
demais
disso, alterou
a data-base para fins de progressão para o dia
26 de novembro de 2020
sem
,
contudo
,
regredir o agravado ao regime fechado.

No ponto que interessa, estas são as assertivas utilizadas pelo prolator da decisão reprochada:

[...]
Ainda que o penitente argumente problemas em seu monitoramento, caberia ao mesmo comparecer

a central e realizar manutenção do equipamento. Aliás, a desativação precede a procedimento de contato

telefônico, sendo que o penitente não atendeu às chamadas, de modo que o ocorrido se deve à sua própria

desídia.

No entanto,
entendo ser razoável a manutenção do regime de cumprimento de pena, já que não

ostenta nova condenação (ou mesmo envolvimento em novos delitos).

Ademais, a
situação emergencial decretada em virtude da pandemia
vivenciada clama pela adoção

de medidas preventivas, para que espaços superpopulosos, entre os quais as unidades prisionais, sejam –

tanto quanto possível – esvaziados (Recomendação 62 CNJ).

Outrossim, o penitente demonstrou estar
trabalhando e que possuir interesse em cumprir com
sua

reprimenda
, pelo que tenho por cabível, no caso, a concessão de nova oportunidade ao penitente.

Contudo, advirto-o que novo cometimento de falta ensejará a regressão para regime mais grave.

Desse modo, a manifestação data vênia ministerial,
mantenho o recuperando no regime semiaberto e reconheço como interrupção os períodos de 02.07.2019 (desativação) à 17.01.2020 (reativação) e de 16.05.2020 (abandono) à 25.11.2020 (dia anterior à prisão).

Fixo a data-base para o dia 26.11.2020 (última prisão).
[...]
Dest
aques no original

Conforme
asseverado linhas

volvidas
, o agravante postula a reforma da decisão
combatida,
para que o agravado seja regredido, ao argumento de que cometeu falta grave pela fuga e
pelo
descumpri
mento

das
condições
impostas no
regime semiaberto.

No entanto, a
pesar d
e
esta
Segunda
Câmara Criminal possuir o entendimento consolidado no sentido de que: “
O descumprimento injustificado das condições impostas no regime semiaberto e a prática de novo crime doloso são circunstâncias que evidentemente configuram faltas graves, e acarretam a regressão para o regime fechado, conforme disposto no art. 118, inciso I, da LEP.
” (TJMT. 1019884-83.2021.8.11.0000, Desembargador Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, julgado em 02.02.2022,
p
ublicado no DJE
de
07.02.2022),
é forçoso reconhecer que o
pleito
ministerial
não
merece prosperar
.

Is
s
o porque a
decisão da autoridade judiciária foi proferida
durante a vigência
de calamidade pública e em observância à Recomendação n. 62/2020 do CNJ,
referentes às

medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus – Covid-19 no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo.

Levando isso em consideração, o
caso concreto possibilitava a manutenção do regime semiaberto,
para conceder
nova chance ao agravado, haja vista que não
houve o cometimento de
novo crime
;

o reeducando
exercia
atividade lícita
e tinha endereço fixo noticiado nos autos
;

isso
sem considerar que parte do período de descumprimento pessoal e eletrônico foi intercalado, ou seja, nos meses de julho,
agosto e setembro de 2019,
ele
compareceu para justificar suas atividades, mas a tornozeleira estava desativada.

Além disso, na
consulta ao Sistema SEEU certificou-se que o agravado tem comparecido em
j
uízo para
j
ustificar
suas
atividade
s
,
inexist
indo
informação a respeito
de eventual incomunicabilidade da tornozeleira eletrônica
, demonstrando que a advertência surtiu efeito
e que
ele
tem interesse em cumprir regularmente
sua
pena.

Com efeito, é preciso sempre lembrar que a finalidade da execução penal é a ressocialização do indivíduo
.

E
,
uma vez que o agravado está em liberdade há mais de
cinco
anos sem ter incorrido em
outra
prática delitiva,
é possível c
oncluir que o caráter punitivo da pena foi compreendido
por ele
, remanescendo,
tão somente,

o caráter preventivo
,
que permanece
rá
vigente até o cumprimento integral da pena.

Demais disso, nota-se que os períodos de interrupções

foram
descontados do cálculo penal, consequentemente, prolongando o cumprimento da pena no tempo.

É de se ressaltar
, ainda nessa senda,
que
os fundamentos sustentados tanto pelo agravante quanto pela

Procuradoria-
Geral de Justiça
d
e que as
condições
imposta
s
ao agravado
não se mostraram suficientes
,
não justificam a reforma da decisão vergastada
tampouco a
alteração do regime, especialmente pelo fato de que
o cálculo de pena
visto no
ID
151037153
, p.
93 demonstra que
ele

faz jus a regime mais brando

desde
28 de fevereiro de 2
022
.

Logo
,
ainda que
fosse

provido o
presente recurso e fixado o regime fechado para cumprimento de pena,
de qualquer modo
o agravado estaria
no regime intermediário.

Além do mais
, o
bserva-se
que o anterior descumprimento
pelo agravado
das medidas impostas no regime semiaberto
resultou na
alteração da data-base para a
progressão de regime e
no
desconto dos períodos de interrupção, não justificando
,
nesta ocasião excepcional
,
a regressão para o regime fechado
.

É de se registrar,
portanto,

que o fato de o agravado não ter cometido novo crime nos
cinco
anos que está em liberdade
;
ter endereço fixo
;
exercer atividade lícita
;
comparecer para justificar suas atividade
s
;
manter o aparelho de monitoramento em funcionamento
;
e possuir direito
a
regime mais brando,
são circunstâncias que
autorizam a

manutenção da decisão impugnada
.

A
lém do m
a
is
,
o

o
fício
da Coordenadoria de Monitoramento Eletrônico de Pessoal
visto
no ID 151037153
, p
. 2
registra

que
a
última
falta de comunicação
do monitoramento eletrônico
pelo agravado

data
de
16 de maio de 2020
,
isto é,
no ápice da pandemia e vigência do
lockdown,
período
, esse,
de calamidade
durante o qual

as
instituições públicas evitaram o atendimento presencial

e as tornozeleiras eletrônicas não vinham sendo colocadas.

Para relembrar a situação,
veja-se este
precedente desta Câmara
Criminal
que considerou o período de 15
de maio de 2020
a
22 de setembro de 2021
,

como pena cumprida
mesmo diante d
a impossibilidade de comparecimento pessoal
do apenado
e colocação d
e
aparelho de monitoramento
, a saber
:

RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE DETRAÇÃO DO PERÍODO DE SOLTURA DA REEDUCANDA ATÉ INÍCIO DE CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES FIXADAS NO REGIME INTERMEDIÁRIO, BEM COMO DE SUSPENSÃO DO COMPARECIMENTO MENSAL EM RAZÃO DA PANDEMIA DE COVID-19 - PEDIDO DA DEFESA REFORMA DA DECISÃO PROFERIDA - VIABILIDADE EM PARTE - PERÍODO DE NÃO COMPARECIMENTO EM JUÍZO NÃO DEVERÁ SER CONTADO COMO PENA EFETIVAMENTE CUMPRIDA – CONDIÇÃO IMPOSTA PARA A PROGRESSÃO AO REGIME INTERMEDIÁRIO – POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DO PERÍODO DE SUSPENSÃO DO COMPARECIMENTO EM RAZÃO DA PANDEMIA COVID-19 - MOTIVO DE FORÇA MAIOR - PROVIMENTO PARCIAL DO AGRAVO.

O Juízo de execução penal fixou as regras que deveriam serem cumpridas no regime intermediário, dentre elas, o
comparecimento mensal na Vara de Execuções para justificar suas atividades. Diante disso, o período em que deixou de comparecer em juízo (22-
06-2018 a 01-04-2019) não deverá ser contada como pena efetivamente cumprida.

A
recuperanda
não poderá ser prejudicada em razão da suspensão do comparecimento em juízo, referente ao período pandêmico (15-04-2020 a 22-09-2021), visto que se trata de motivo de força maior. Tampouco, pela demora na instalação do equipamento de monitoramento eletrônico (tornozeleira
).
(TJMT. 1001399-98.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 25/05/2022
,
Publicado
no DJE 01/06/2022).
Destacamos

Insta destacar
, ainda nessa senda,
que o descumprimento do monitoramento eletrônico, por si só, não enseja a regressão de regime prisional
, tal como entendeu esta Corte de Justiça no acórdão abaixo ementado:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – VIOLAÇÃO DE CONDIÇÃO DO REGIME SEMIABERTO – DESATIVAÇÃO NÃO AUTORIZADA DO APARELHO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO – INDEFERIMENTO DA REGRESSÃO DE REGIME PARA O FECHADO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENDIDA A REGRESSÃO OU, SUBSIDIARIAMENTE, A FIXAÇÃO DE NOVA DATA-BASE PARA A OBTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EXECUTIVOS – IMPROCEDÊNCIA – PROPORCIONALIDADE DA MEDIDA ADOTADA PELO JUÍZO A QUO – DESCONTO DOS DIAS EM QUE VERIFICADAS AS IRREGULARIDADES – RECURSO DESPROVIDO.

A regressão de regime prisional, em virtude da violação do sistema de monitoramento eletrônico,
não é automática nem impositiva
. Cabe ao juiz da execução, valendo-se de sua prudente discricionariedade, avaliar se tal medida é recomendável no caso concreto, valendo-se dos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e humanização das penas. Não sendo a regressão a providência mais aconselhável, poderá o magistrado aplicar sanção diversa, como o desconto dos dias em que verificadas as irregularidades.

(TJMT. 0028456-55.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 30/04/2019,
Publicado
no DJE 08/05/2019).
Destacamos

Além disso
,
ao contrário do que o Ministério Público afirma nas razões recursais,
os interregnos entre os comparecimentos mensais e desativação da tornozeleira eletrônica não autorizam afirmar que o agravado empreendeu fuga,
principalmente,
diante da atualização de
seu
endereço
e do cumprimento do
m
andado de
p
risão no logradouro informado

nos autos
,
comprovando
sua
residência fixa
.

É i
mportante
reiterar
,
ainda nessa senda,

que desde a última advertência
feita ao agravado
inexiste notícia de violação ao sistema de monitoramento eletrônico, concluindo-se que
ele
entendeu a importância
de manter o aparelho conectado e carregado.

Por conseguinte,
não resta dúvida que o

presente caso
demonstra que a decisão da autoridade judiciária deve ser mantida,
visto que a continuidade do regime semiaberto se mostrava mais adequada, proporci
onal e cabível para a situação
vivenciada

à época
, o que,
não impede que, agora,
eventuais
descumprimentos
por parte do agravado
possam ocasionar a regressão
de seu regime
,
se
esse
for o entendimento do
juízo das execuções penais
, a luz das provas produzidas
.

Posto isso, em dissonância com o parecer da cúpula ministerial,
nego provimento
ao agravo de execução penal interposto pelo
Ministério
Público
,
manten
do
inalterada
a decisão
vergastada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2023